Tribunal: TJES
Processo: 5006476-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006476-38.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE TOSCANO DE MORAES e outros (3)

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERSSÃO – PARTE QUE PLEITEIA DIREITO PRÓPRIO EM NOME PRÓPRIO - TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - RECURSO PROVIDO.

1 – A legitimidade ativa, assim como as demais condições da ação, deve analisada a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte.

2 - É carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer as hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual.

3 - Nos termos da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, “
os direitos individuais homogêneos pertencem à categoria dos direitos subjetivos, são divisíveis, tem titular determinado ou determinável e em geral são de natureza disponível. Sua tutela jurisdicional pode se dar (a) por iniciativa do próprio titular, em regime processual comum, ou (b) pelo procedimento especial da ação civil coletiva, em regime de substituição processual, por iniciativa de qualquer dos órgãos ou entidades para tanto legitimados pelo sistema normativo
”. (STF - RE: 631111 GO, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014)

4 - Conquanto a proibição de divisão das massas do Fundo previdenciário possa atingir os direitos de toda uma coletividade de beneficiários do Plano PPSP -, trata-se de pedido que visa a proteção de direito próprio, qual seja, a manutenção da massa do referido fundo de forma unitária, impedindo que a separação lhes acarrete maiores prejuízos em razão de eventual posição deficitária das submassas quando analisadas individualmente, não se confundindo tal pedido com a tutela de direitos individuais homogêneos.

5 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE TOSCANO DE MORAES, CLAUDIO LÚCIO MACHADO, MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA, JACIRA PEREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária tombada sob o n.º 0035481-65.2014.8.08.0024, ajuizada em face de
FUNDACAO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, aqui Agravada, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada pela ora Agravada, extinguindo parcialmente o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Em suas razões (id. 1870540), os Agravantes aduzem, em síntese, que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto não pleiteou nos autos outros direitos que não os próprios, não havendo que se cogitar a tutela de direitos coletivos, visto que
“[não] formularam qualquer pedido em nome de qualquer outro participante do plano, mas somente em nome e benefício próprios” (fls. 9) e que seu objetivo, em verdade, seria que a Agravada apenas se abstivesse de incluir os Agravantes em qualquer novo plano Petros do Sistema Petrobrás
” (fls. 12/13), aduzindo que a decisão proferida sequer faz parte do aludido pedido alínea “b”. Sucessivamente, requer a redução dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios.

Intimada, a Apelada apresentou contrarrazões recursais (id. 3447308), pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006476-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE TOSCANO DE MORAES, CLAUDIO LÚCIO MACHADO, MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA, JACIRA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE TOSCANO DE MORAES, CLAUDIO LÚCIO MACHADO, MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA, JACIRA PEREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária tombada sob o n.º 0035481-65.2014.8.08.0024, ajuizada em face de
FUNDACAO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, aqui Agravada, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada pela ora Agravada, extinguindo parcialmente o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Em suas razões (id. 1870540), os Agravantes aduzem, em síntese, que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto não pleiteou nos autos outros direitos que não os próprios, não havendo que se cogitar a tutela de direitos coletivos, visto que
“[não] formularam qualquer pedido em nome de qualquer outro participante do plano, mas somente em nome e benefício próprios” (fls. 9) e que seu objetivo, em verdade, seria que a Agravada apenas se abstivesse de incluir os Agravantes em qualquer novo plano Petros do Sistema Petrobrás
” (fls. 12/13), aduzindo que a decisão proferida sequer faz parte do aludido pedido alínea “b”. Sucessivamente, requer a redução dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios.

Intimada, a Apelada apresentou contrarrazões recursais (id. 3447308), pelo desprovimento recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do presente agravo de instrumento.

Consoante entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência pátrias, “
À luz da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito
” (STJ, AgInt no AREsp 861.548/MA , Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, j. em 5/6/2018, DJe de 13/6/2018)

Deste modo, a legitimidade ativa, assim como as demais condições da ação, deve analisada a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte.

Nestes termos, é carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer as hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual.

Infere-se do translado das peças constantes do processo originário, em especial da petição inicial, acostada aos ids. 1870542, 1870544, 1870545, 1870546 e 1870547, que os ora Agravantes pleitearam na alínea “a.2” dos pedidos formulados à ora Agravada (fl. 22): “
a.2) Abster-se de movimentar qualquer valor do fundo Petros sem o prévio conhecimento e autorização dos autores, uma vez que os aportes ali realizados pertencem ao fundo solidário, não sendo possível sua divisão
” ao argumento de que essa nova repactuação e a consequente separação das massas, violaria os seus direitos e dos demais participantes, ante a ausência de esclarecimento quanto à forma que será realizada, e a variação das aplicações realizadas nos fundos de investimento.

Nos termos da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, “
os direitos individuais homogêneos pertencem à categoria dos direitos subjetivos, são divisíveis, tem titular determinado ou determinável e em geral são de natureza disponível.
Sua tutela jurisdicional pode se dar
(a) por iniciativa do próprio titular, em regime processual comum
, ou
(b) pelo procedimento especial da ação civil coletiva, em regime de substituição processual,
por iniciativa de qualquer dos órgãos ou entidades para tanto legitimados pelo sistema normativo”
. (STF - RE: 631111 GO, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014)

Isso porque, conquanto o pedido de proibição de divisão das massas do Fundo previdenciário possa atingir os direitos de toda uma coletividade de beneficiários do Plano PPSP -, trata-se de pedido que visa a proteção de direito próprio, qual seja, a manutenção da massa do referido fundo de forma unitária, impedindo que a separação lhes acarrete maiores prejuízos em razão de eventual posição deficitária das submassas quando analisadas individualmente, não se confundindo tal pedido com a tutela de direitos individuais homogêneos.

Posto isso, não obstante os judiciosos fundamentos do Juízo
a quo,
não verifico suposta decisão capaz de “
outorgar aos requerentes uma legitimidade extraordinária sobre os interesses coletivos da totalidade de participantes dos planos de previdência complementar administra­dos pela ré, sejam eles aposentados, pensionistas, contribuintes ou patrocinadores
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,VI, CPC.

I -
E carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer as hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual.

II - Inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO ; Recursos: 05334465320198090099 LEOPOLDO DE BULHÕES, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento, para
dar-lhe provimento
, reformando a Decisão hostilizada, e conhecer do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões